Tribunal: TJMT
Processo: 1009099-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009099-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO MARTINS LUCAS - CPF: 336.212.298-17 (ADVOGADO), AZUL EMPREENDIMENTOS CAPITAL LTDA - CNPJ: 29.241.850/0001-63 (AGRAVANTE), ENGERB LOTEAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.988.559/0001-65 (AGRAVANTE), LAVERDE EMPREENDIMENTO E INCORPORACAO EIRELI - CNPJ: 30.270.791/0001-30 (AGRAVANTE), SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL
– MATÉRIAS DE DIREITO SUSCITADAS E ACOMPANHADAS DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDA –
DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA
– CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA

–
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO: INDEFERIMENTO DE LIMINAR
–
BASE DE CÁLCULO DO ITBI
–
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL –
VALOR PAGO NA ARREMATAÇÃO JUDICIAL
–
PREÇO VIL
– NÃO EVIDENCIADO –
FATO GERADOR DO ITBI
–
REGISTRO DO NEGOCIO JURÍDICO NO CARTÓRIO

– COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS ANTES DESSE MARCO – POSSÍVEL ILEGALIDADE – R
EQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
CONSTATADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É cabível a utilização da ação mandamental para proteger direito líquido e certo, quando a inicial é instruída com
provas pré-constituída e se mostrar desnecessária a dilação probatória. Preliminar rejeitada.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Conforme jurisprudência do STJ, n
as hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública
.

Se a
aquisição se deu por arrematação judicial - precisa observar princípios legais e processuais de que o bem não pode ser alienado por valor inferior a 50% do valor da avaliação - as evidencias se firmam no sentido de não ser possível reconhecer que o bem teria sido adquirido a preço vil, sob pena de estar declarando que o ato judicial (venda judicial do bem) foi ilegal.

Nos termos do artigo 35 do Código Tributário Nacional cumulado com os artigos 1227 e 1245, ambos do Código Civil, o fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro no cartório do negócio jurídico.

R
equisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
constatados. Decisão Reformada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por
AZUL EMPREENDIMENTOS CAPITAL LTDA e outros
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá -MT, nos autos do Mandado de Segurança
no.
1013052-42.2020.8.11.0041
, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial.

Aduzem que adquiriram por meio de Leilão

Judicial, realizado em 28/03/2019, um imóvel denominado “F
azenda Piscigranja São Francisco”, com área 37,8183 hectares, com perímetro de 3.075,22 metros
, registrado sob a matrícula n.o 93.255 junto ao 2o serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Sustentam que, a autoridade impetrada está utilizando como base de cálculo do ITBI o valor de R$ 1.686.139,68 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), sob o fundamento de que no caso de arrematação o cálculo do ITBI deve se dar com base no valor da avaliação do bem pelo Ente Municipal.

Argumentam que o município de Cuiabá, ao modificar a base de cálculo do ITBI contrariou as legislações pátrias e o
entendimento do STJ.

Asseveram que o valor cobrado pelo Ente Municipal se tornou exorbitante, impossibilitando o pagamento do tributo pelos adquirentes.

Assegura que é indevida a cobrança de juros, multa e correção monetária sobre o imposto, isso porque o fato gerador do ITBI só ocorre no momento do registro da operação na matricula do imóvel e não na data de aquisição em hasta pública.

Afirma que estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, necessários para o deferimento da liminar em mandado de segurança.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar que:
a)

o
ITBI, os emolumentos e as demais despesas de registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel, seja calculado com base no valor da arrematação alcançado em hasta pública;
b)
que seja adotado como critério temporal do fato gerador a própria data da emissão da respectiva guia pela municipalidade;
c)
seja emitida nova guia do tributo, sem a incidência

de quaisquer encargos moratórios; d) seja determinado o cancelamento e a inexigibilidade da guia DAM n.o 93549667 erroneamente emitida pela autoridade impetrada.
Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para deferir a liminar pleiteada na exordial
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (Id. 40884457).

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que arguiu, preliminarmente, o não cabimento da ação mandamental em razão da ausência de prova pré-constituída para comprovação do direito alegado na inicial. No mérito impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 20900963).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo rejeição da preliminar e pelo parcial provimento do presente recurso,
somente para que sejam afastados quaisquer encargos de mora antes da efetiva ocorrência do fato gerador do ITBI, qual seja: o registro da carta de arrematação no Cartório de Registro de Imóveis
(Id. 42899972).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Argui a parte Agravada que não é cabível a
ação mandamental no caso dos autos, em razão da ausência de prova pré-constituída para comprovação de que o valor pago no imóvel adquirido em leilão judicial não é considerado preço vil, o que demandaria dilação probatória para avaliação do bem, incabível nesse tipo de ação.

Sobre o assunto, sabe-se que
é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do
art. 1o da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, a ação mandamental só é cabível mediante apresentação de prova pré-constituída com a inicial, uma vez que não é cabível a dilação probatória nesse tipo de ação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA

[...]
A inadequação da via eleita em razão da necessidade de
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
enseja a extinção do
MANDADO
de
SEGURANÇA
sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o da Lei n.o 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC

[...]”
(TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA [...] 1.
Matéria fática impugnada nas informações prestadas pela autoridade impetrada que revelam a necessidade de produção de provas. Inadequação da via eleita
. 2. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1000164-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Com relação ao tema, o doutrinador Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como aquele que
“se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos,
demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória
.
” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 892)

Na vertente hipótese, pelos documentos acostados nos autos do mandado de segurança é possível verificar
o valor da avaliação do bem nos autos em que se deu a arrematação, o valor que foi ofertado bem no último procedimento concorrencial e o valor da arrematação, mostrando-se, desnecessária
a avaliação do bem por um
expert
.

Com efeito, entendo que a ação foi instruída com os documentos necessários para a
análise dos argumentos apresentados na inicial, sem a necessidade de dilação probatória
.

Por esses motivos,
rejeito a preliminar
.

V O T O

M É R I T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Agravantes (
AZUL EMPREENDIMENTOS CAPITAL LTDA e outros)
impetraram com o Mandado de Segurança
no.
1013052-42.2020.8.11.0041
, onde arguiram, em síntese, que adquiriram um imóvel em Leilão Judicial pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), mas foram surpreendido pela cobrança de ITBI utilizando como base de cálculo a importância o valor de avaliação do ente municipal ($ 1.686.139,68).

Entendem os impetrantes que no caso de arrematação judicial de bem imóvel é o valor de aquisição e não o valor e mercado.

Narram também, que é indevida a cobrança de encargos moratórios desde a data da arrematação, uma vez que o fato gerador ocorre somente com o registro da operação na matricula do imóvel e não na data de aquisição em hasta pública.

Requereram em sede de limiar que:

a)

o
ITBI, os emolumentos e as demais despesas de registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel, seja calculado com base no valor da arrematação alcançado em hasta pública;
b)
que seja adotado como critério temporal do fato gerador a própria data da emissão da respectiva guia pela municipalidade;
c)
seja emitida nova guia do tributo, sem a incidência

de quaisquer encargos moratórios; d) seja determinado o cancelamento e a inexigibilidade da guia DAM n.o 93549667 erroneamente emitida pela autoridade impetrada.

O Magistrado
a quo
ao receber a inicial indeferiu a liminar pleiteada, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, da lei 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, quais passo a analisar.

DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI

Arguem os recorrentes que quando o bem imóvel é adquirido por meio de arrematação judicial, a base de cálculo do ITBI deve ser o valor de arrematação e não o valor de mercado.

Pois bem.
Em relação ao
Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI
, sabe-se que nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo desse tributo é o valor venal do bem, como cito:

“
SEÇÃO III

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos

[...]

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. [...]”
.

Entende-se por valor venal, o valor de mercado ou o ou preço de venda, à vista, em condições normais.

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“É base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens imóveis transmitidos ou direito reais cedidos (art. 38 do CTN). Vale dizer que
a base de cálculo será o valor de mercado (ou preço de venda, à vista, em condições normais de mercado), sendo irrelevante o preço de venda constante da escritura
[...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1365)

No mesmo sentido é o artigo 226 da Lei Municipal Complementar n.o 043/1997 (Código Tributário do Município de Cuiabá),
in verbis:

“Art. 226 -
A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens imóveis ou dos direitos reais a eles relativos transmitidos ou cedidos, avaliados em conformidade com o previsto no artigo 205
, constante do Cadastro Imobiliário, se em consonância com o valor corrente no mercado imobiliário local no momento do lançamento do imposto”.

“Art. 205 – Para efeito de lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, servirá de
base de cálculo o valor venal do imóvel
, constante do Cadastro Imobiliário atualizado em conformidade com a Planta de Valores Genéricos aprovada até dezembro do exercício anterior à ocorrência do fato gerador e,
para efeito de lançamento de ITBI, a base de cálculo será o valor venal do imóvel constante do Cadastro Imobiliário à época do lançamento
”.

No entanto, no caso dos autos,
constata-se que o imóvel foi adquirido por meio de arrematação judicial em hasta pública.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
o valor venal do bem, para fim de apuração do ITBI, deve corresponder à importância paga na arrematação.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO ITBI. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. VALOR ARREMATADO. MOMENTO DO FATO GERADOR. REGISTRO DO IMÓVEL. I -
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação
. Precedentes: AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015. [...]”.
(STJ - AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. É firme a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, isto é, possui natureza jurídica de venda, razão pela qual o valor alcançado na hasta pública deve ser considerado para efeitos legais do cálculo do ITBI
(AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016)”.
(TJMT - N.U 0003718-74.2015.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO DO PODER PÚBLICO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO
– ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. A base de cálculo do
ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem que, por não ser considerado preço vil, é apto a servir de base de cálculo deste imposto
”.
(TJMT - N.U 0001455-26.2013.8.11.0078, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015)

Na vertente hipótese,
constata-se que embora os impetrantes tenham adquirido o bem pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a autoridade impetrada esta utilizando como base de cálculo do ITBI a importância de R$ 1.686.139,68 (um milhão seiscentos e oitenta e seis mil cento e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), dano indício de possível violação ao direito liquido e certo dos adquirentes, ora Agravantes.

Outrossim, insta consignar que se a
aquisição se deu por arrematação judicial, a qual precisa observar princípios legais e processuais de que o bem não pode ser alienado por valor inferior a 50% do valor da avaliação, não se mostra possível reconhecer nesse momento cognitivo que o bem foi adquirido a preço vil, sob pena de estar declarando que o ato judicial (venda judicial do bem) foi ilegal.

DA COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS

Arguem, também, os Recorrente que é indevida a cobrança de juros, multa e correção monetária sobre o imposto a partir da data da arrematação judicial do bem, isso porque o fato gerador do ITBI só ocorre no momento do registro da operação na matricula do imóvel e não na data de aquisição em hasta pública.

Em relação a tema, extrai-se do artigo 35 do Código Tributário Nacional que o fato gerador do ITBI ocorre com a transmissão da propriedade ou do domínio, transcrevo:

“Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a
transmissão
, a qualquer título,
da propriedade ou do domínio
útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II”.

Já o Código Civil estabelece que
transmissão da propriedade ou do domínio de bem imóvel se dá com o
registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos,
in verbis:

“Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

[...]

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.

Destarte, ao que tudo indica, não se mostra correto cobrar encargos moratórios antes de ter ocorrido o fato gerador, pois antes desse marco, não gera para o contribuinte a obrigação principal do tributo, ou seja, o dever de pagar o tributo, não tendo que se falar em inadimplência a partir da data da arrematação do bem.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITBI. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. [...]
FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL
. SÚMULA 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. [...] 4. Ademais,
o fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico. Incide, portanto, a regra da Súmula 83/STJ
. 5. Recurso Especial não conhecido”.
(STJ - REsp 1803169/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/05/2019)

“TRIBUTÁRIO. [...] ITBI. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. [...] MOMENTO DO FATO GERADOR. REGISTRO DO IMÓVEL. [...] II -
Com relação ao aspecto temporal do fato gerador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que o fato gerador do ITBI é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no ofício competente
. Precedentes: REsp 1673866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017; REsp 1236816/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012. III - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

“APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI [...] 2) Pretendida cobrança do tributo com base no valor.
Impossibilidade da cobrança de encargos moratórios, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de Registro de Imóveis

- RECURSO PROVIDO”.
(TJ-SP - APL: 10188454020198260053 SP 1018845-40.2019.8.26.0053, Relator: Rodrigues de Aguiar, Data de Julgamento: 31/03/2020, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2020)

Assim, vislumbra-se o requisito do
fumus boni iuris
em relação a possível ilegalidade na base de cálculo do tributo

e na cobrança de encargos moratórios pela autoridade administrativa em relação a período anterior à ocorrência do fato gerador.

Da mesma forma, verifica-se o
periculum in mora,
uma vez que, caso não seja deferida a liminar, os impetrantes conseguirão realizar a transferência do bem para os seus nomes, somente se efetuarem o pagamento do tributo e dos encargos moratórios com os parâmetros estabelecidos pela autoridade impetrada, cujas evidencias se firmam no sentido de serem indevidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, no sentido de deferir a liminar pleiteada na inicial,
para determinar que:
01)
seja utilizado como
base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido pelas impetrantes o valor pago na arrematação judicial do bem;
02)
sejam afastados quaisquer encargos de mora antes da efetiva ocorrência do fato gerador do ITBI, que se dá com o registro da carta de arrematação no Cartório de Registro de Imóveis 03) seja emitida nova guia do tributo com os critérios estabelecidos nesta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020